Tribunal: TJSP
Processo: 2187136-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Alegação de irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Decisão que afastou a ilegitimidade ativa da Fundação autora e não acolheu a preliminar de incompetência territorial por entender que a competência relativa é prorrogável e não gera nulidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão fraudulenta e temerária por parte da gestora e da administradora de fundos de investimentos. Alegação de irregularidades contábeis apuradas por auditoria independente. Decisão que afastou a ilegitimidade ativa da Fundação autora e não acolheu a preliminar de incompetência territorial por entender que a competência relativa é prorrogável e não gera nulidade absoluta, sendo que há duas cláusulas conflitantes de eleição de foro, concluindo pela prevenção para julgar a matéria. Exame: Fundos de investimento que constituem condomínio "sui generis" com patrimônio afetado a finalidade específica, sem personalidade jurídica, mas com capacidade postulatória. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da legitimidade ativa da Fundação autora que é a única cotista dos fundos. Interesses que podem ser defendidos por meio de seus administradores e do cotista lesado até mesmo contra o próprio condomínio. Inteligência do art. 75, XI do Código de Processo Civil e do art. 92, III da Instrução Normativa no 555 da Comissão de Valores Mobiliários. Eleição de Foros conflitantes entre Fundos. Partes que têm domicílio na Comarca de São Paulo. Foro de eleição em Comarca diversa, em apenas um dos fundos de investimento, que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Ausência de vinculação com o domicílio das partes ou do negócio jurídico celebrado. Manutenção da competência da Comarca de São Paulo. Inteligência dos §§ 1o e 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.